Tribunal: TJMT
Processo: 1007830-43.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007830-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), KEISVALDO SOARES DE SOUZA SABINO - CPF: 594.053.921-15 (RECORRIDO), JOELCIO DAMACENO DA SILVA - CPF: 396.387.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de abono de permanência a policial militar que permaneceu na ativa por nove meses após completar os requisitos para aposentadoria voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (
ii
) verificar se o policial militar faz jus ao abono de permanência previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal e no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso está configurada, pois, não obstante a autonomia administrativa das autarquias, a Procuradoria Geral do Estado possui atribuição para representar judicial e extrajudicialmente suas autarquias e fundações públicas, conforme art. 2º, XVI, da LCE 111/2002 e art. 51 da LCE 560/2014.

4. O abono de permanência é verba de natureza remuneratória devida ao servidor que permanece em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria, sendo de responsabilidade do ente público ao qual o servidor está vinculado, e não da autarquia previdenciária.

5. Embora em regra o abono de permanência dos servidores civis não se aplique aos militares, no Estado de Mato Grosso existe lei específica (art. 3º da LC 202/2004) que garante expressamente esse direito aos militares estaduais.

6. A Emenda Constitucional 103/2019 não excluiu automaticamente o direito ao abono de permanência dos militares, pois sua revogação dependeria da promulgação de nova lei específica de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que a referendasse integralmente, conforme art. 35, III, e 36, II, da EC 103/2019.

7. O reclamante, policial militar que ingressou no serviço público em 03/07/1998, completou os requisitos para aposentadoria voluntária em 02/12/2023, mas permaneceu na ativa até 02/09/2024, tendo contribuído para a previdência durante esse período de 9 meses, fazendo jus ao abono de permanência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa o pagamento de abono de permanência a servidor militar. 2. O policial militar do Estado de Mato Grosso faz jus ao abono de permanência previsto no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, quando permanecer em atividade após completar os requisitos para aposentadoria voluntária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §19; LC Estadual nº 202/2004, art. 3º; LC Estadual nº 111/2002, art. 2º, XVI; LC Estadual nº 560/2014, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1058688
AgR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/09/2019; TJMT, RI 10620786120228110001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023; TJMT, RI 1021237-87.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007830-43.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
:
Keisvaldo
Soares de Souza Sabino

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Keisvaldo
Soares de Souza Sabino ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e do Mato Grosso Previdência - MTPREV. Noticiou que: a) é Policial Militar transferido para a Reserva Remunerada em 02/09/2024, pelo Ato Governamental nº 15022024, publicado no Diário Oficial nº 28820 de 03/09/2024; b) completou 30 anos de efetivo serviço e de contribuição previdenciária em 02/12/2023, possuindo todos os requisitos legais para ingressar na reserva remunerada; c) continuou trabalhando até 02/09/2024, permanecendo no serviço ativo por mais 9 meses; d) durante esse período, não foram suspensos os descontos previdenciários de sua folha de pagamento. Requereu o pagamento de indenização no valor de R$ 16.154,36, referente ao abono de permanência do período em que trabalhou após completar o tempo para aposentadoria.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) reconheceu a ilegitimidade passiva do MTPREV; b) o abono de permanência consiste no reembolso da contribuição previdenciária aos servidores que tenham preenchido as exigências para aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade; c) o requerente, mesmo cumprindo os requisitos para inatividade, permaneceu na ativa por mais 9 meses, fazendo jus ao abono de permanência previsto no artigo 40, §19 da Constituição Federal; d) o direito ao recebimento do abono de permanência deve ser assegurado ao servidor público desde a data do preenchimento dos requisitos. Condenou o Estado de Mato Grosso a pagar o abono de permanência ao requerente referente ao período de 9 meses.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo Estado de Mato Grosso. Sustentou que: a) há ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, pois a partir da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, compete à MTPREV a concessão de aposentadoria dos servidores civis do Poder Executivo; b) o art. 40, §19 da CF/88 é inaplicável aos militares estaduais, pois estes recebem disciplina específica no art. 42 da Constituição; c) o único dispositivo do art. 40 aplicável aos militares estaduais é o §9º, por força do disposto no art. 42, §1º; d) não há previsão do abono de permanência nas normas estaduais aplicáveis aos militares; e) a Lei Complementar nº 555/2014 não prevê o instituto do abono de permanência para militares; f) o art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004 não foi recepcionado pela Emenda Constitucional nº 103/2019; g) o autor somente preencheu os requisitos para passagem à inatividade com proventos integrais após 12/11/2019, quando já vigorava a EC 103/2019. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, limitar o pagamento ao período posterior a 01/01/2020.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)"

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso alega sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a partir do advento da Lei Complementar Estadual n° 560/2014, compete à Mato Grosso Previdência (MTPREV) a concessão de aposentadoria dos servidores civis e militares do Poder Executivo.

Não obstante a autonomia administrativa, financeira e patrimonial das autarquias e fundações públicas, o Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado possui atribuição para representar judicial e extrajudicial suas autarquias e fundações públicas, justificando a legitimidade do Estado de Mato Grosso (art. 2º, inciso XVI, da LCE 111/2002 e 51 da LCE 560/2014).

Nesse sentido:

"REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PARA REPRESENTAR AUTARQUIA – REJEIÇÃO (...) 1. A Lei Complementar n. 111/2002 prevê a competência da Procuradoria-Geral do Estado para avocar a defesa judicial da Administração Indireta, autárquica, fundacional e das sociedades de economia mista.(...) (N.U 0000845-25.2014.8.11.0110, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO//, Julgado em 11/12/2017, publicado no DJE 18/12/2017)"

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO Á PENSÃO POR MORTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (...) 1. Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica. Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária. Entretanto, de acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV. Ademais, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (ADI 5215) (...). (N.U 1017636-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, publicado no DJE 13/06/2023)"

Além disso, o abono de permanência é verba de natureza remuneratória devida ao servidor que permanece em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria, sendo de responsabilidade do ente público ao qual o servidor está vinculado, e não da autarquia previdenciária.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Abono de permanência.

Nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal, o servidor público que tiver preenchido todas as exigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Nesse sentido a Súmula 25 da Turma Recursal:

"SÚMULA 25: O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria voluntária, comprovados por documento do órgão competente, sendo irrelevante, para fins de fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo."

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 3º da Lei Complementar n. 202/2004, assegura o abono de permanência tanto aos servidores civis quanto aos militares.

A propósito, este é o entendimento aplicado pela Turma Recursal:

"(...) 1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito da reclamante ao recebimento do abono de permanência. 2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28/12/2004, que "dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências", a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. (...) (N.U 1021237-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)"

"(...) 3. O abono permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e, no âmbito do Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar nº 202, de 28/12/2004, que "dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências", a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. 4. É cabível a concessão de abono permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria independentemente de requerimento administrativo, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentaria de servidores já capacitados. (...) (N.U 1066197-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)"

Em regra, o abono de permanência dos servidores civis não se aplica aos servidores miliares, em razão de seus direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos específicos, conforme a jurisprudência do STF:

"(...) I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF// ARE 1058688
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)"

Todavia, no Estado de Mato Grosso, existe lei específica que garanta o aludido direito aos militares (art. 3º da LC 202/2004), não há óbice para a sua concessão.

Nesse sentido:

"(...) Que os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional, entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (STF ARE 1058688
AgR
, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019). (...) (TJ-GO - RI: 54158880520228090051 GOIÂNIA, Relator: Jose Carlos Duarte, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R))"

Embora a Emenda Constitucional 103/2019 tenha transferido para a União a atribuição para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, da Constituição Federal) e a consequente promulgação da Lei Federal 13.954/2019, que dispõe sobre o Estatuto Nacional dos Militares, o direito de abono de permanência dos militares não foi automaticamente excluído, pois nos termos do art. 35, inciso III, 36, II, da EC 103/2019, a revogação do referido direito depende da promulgação de nova lei específica e de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente.

A propósito:

"(...) 2 O abono permanência é uma espécie de incentivo ou estímulo pecuniário para que servidores públicos efetivos continuem trabalhando, mesmo que já tenham preenchido a totalidade dos requisitos para a aposentação requeridos pela legislação de regência. 3 Embora a parte recorrente alegue que o Servidor Público Estadual Militar teve
extinto
o direito ao recebimento do abono de permanência em decorrência das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, conforme se infere do artigo 36 do respectivo diploma, o regramento constitucional anterior será mantido até que sobrevenha a legislação local específica, conforme se verifica: Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:
omissis
II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea a do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente. (TJGO// - RI: 53468232020228090051 GOIÂNIA, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R))"

No caso em análise, verifica-se que o reclamante é policial militar que ingressou no serviço público em 03/07/1998, conforme consta no Ato n° 1502/2024 (ID 296551927) e nos holerites juntados (ID 296551925).

Conforme documentação acostada aos autos, o reclamante completou os requisitos para aposentadoria voluntária (30 anos de serviço) em 02/12/2023, mas permaneceu na ativa até 02/09/2024, quando foi transferido para a reserva remunerada pelo Ato n° 1502/2024 (ID 296551927).

Durante este período de 9 meses (de dezembro/2023 a agosto/2024), o reclamante continuou contribuindo para a previdência, quando deveria ter recebido o abono de permanência equivalente ao valor da contribuição previdenciária.

Analisando os holerites juntados (ID 296551925), verifico que o reclamante teve descontos de "CONTRIB PROTECAO SOCIAL" nos seguintes valores:

Dezembro/2023: R$ 1.436,97

Janeiro/2024: R$ 1.503,35

Fevereiro/2024: R$ 1.503,35

Março/2024: R$ 1.503,35

Abril/2024: R$ 1.503,35

Maio/2024: R$ 1.503,35

Junho/2024: R$ 1.503,35

Julho/2024: R$ 1.503,35

Agosto/2024: R$ 1.965,44

Totalizando R$ 14.425,86 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Portanto, o reclamante faz jus ao abono de permanência referente ao período em que permaneceu na ativa após completar os requisitos para aposentadoria voluntária, ou seja, de 02/12/2023 a 02/09/2024, conforme corretamente reconhecido pela sentença recorrida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025